Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0702017-50.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: RONALDO FRANCA SOARES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte autora/recorrida em que requer o pronunciamento judicial do trânsito em julgado do Acórdão, defendendo tratar-se o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível - PUIL formulado pelo réu/recorrente incabível, portanto, incapaz de obstar o trânsito em julgado. A decisão da Presidência (ID 26148327) reconsiderou a primeira decisão que não conheceu do PUIL (ID 18816778), em juízo de reconsideração decorrente do Agravo Interno interposto, e remeteu os autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência. A Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência, nos autos do processo incidental 0700801-34.2021.8.07.9000, remeteu o PUIL para juízo de admissibilidade no e. STJ, porquanto não há juízo de admissibilidade na origem. É o breve relatório. Decido. É poder do magistrado velar pela duração razoável do processo, na forma do art. 139, II do CPC. Todavia, não é possível certificar o trânsito em julgado quando há Pedido de Uniformização pendente de juízo de admissibilidade, o qual, se deferido, pode alterar o mérito do quanto decidido neste processo. Por tais razões, indefiro o pedido de certificação do trânsito em julgado, porquanto não há juízo de admissibilidade na origem, sendo impossível a esse juízo concluir ser incabível o referido pedido. E, aplicando-se, por analogia, o art. 313, IV do CPC, que determina a suspensão do processo pela admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, determino a suspensão deste processo até que seja apreciado o juízo de admissibilidade ou pedido de medida liminar de suspensão no âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível, tombado sob o no 0700801-34.2021.8.07.9000, na forma do art. 19, § 2o da Lei no 12.153/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal